Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-18.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003281-18.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVALDO PORTILHO BRITO - CPF: 776.024.551-34 (APELANTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCK WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN PEREIRA COSTA - CPF: 032.647.011-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM

IND
ENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de Apelação Criminal interposto
pela Defesa
contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que
condenou
o apelante
à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da
Penha
e
pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização arbitrada a título de danos.

II. Questão em discussão
:

3. A controvérsia envolve:

(
I
) a
veriguar se
as provas
são suficientes
para embasar a condenação do apelante, especialmente diante da ausência da vítima na audiência;

(
II
) a validade dos depoimentos dos policiais como prova
judicializável
;

(
III
) a adequação do
quantum

indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
:

4. A materialidade e autoria do crime restam demonstradas por laudo pericial, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

A ausência da vítima em audiência não impede a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois a ação penal em crimes de violência doméstica é pública incondicionada (Súmula 542/STJ).

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência foram coerentes e corroborados por outras provas, sendo idôneos para fundamentar a condenação, nos termos do entendimento do STJ.

Em relação à indenização por danos morais, considerando o pedido expresso na denúncia e o entendimento fixado pelo STJ no Tema 983, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório.

Contudo, considerando a condição financeira do apelante e o princípio da razoabilidade, reduz-se o
quantum

indenizatório para R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), equivalente ao salário-mínimo vigente.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. Nos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, a ausência da vítima na audiência não impede a condenação, desde que haja provas suficientes nos autos, incluindo depoimentos de policiais militares corroborados por outros elementos de prova.

2. É cabível a fixação de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo passível de revisão conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006; Súmula 542/STJ.

Jurisprudências relevante
s
citada
s
:

STJ, Tema 983, REsp no 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018.

STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
30/11/2020.

TJMT, Apelação Criminal no 1006137-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 02/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LOURIVALDO
PORTILHO BRITO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com a observância da Lei Federal no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, argumentando insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente,
requer a redução do
quantum

deferido a título de indenização de danos morais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
defensivo.

A douta P
rocuradoria-Geral de Justiç
a, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 28 de agosto de 2.019, por volta das 00h00min., no interior da residência localizada na rua Erma Baraldi, n. 25, bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LOURIVALDO PORTILHO BRITO mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006,
ofendeu a integridade corporal da namorada Mirian Pereira Costa e

a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado LOURIVALDO PORTILHO BRITO após uma discussão com a vítima Mirian (ela teria colidido o veículo do denunciado)
a agrediu com tapas no rosto e apertou seu pescoço causando-lhe as lesões descritas do Laudo de Lesão Corporal
(Id 55146704 – pág. 55/67): edema traumático com equimose em região
estemal
; edema traumático com equimose vermelha em terceiro pododáctilo pé direito; equimose roxa em face anterior braço esquerda e equimose amarelada em face anterior do braço esquerdo;
e ainda, colocou um canivete no pescoço dela e a ameaçou dizendo que iria matá-la se chamasse a polícia.
(...). Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que as infrações penais (lesão corporal e ameaça praticados no âmbito
domés
tico contra a mulher) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.
.
” (sic - id.
248130725
)
.

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou procedente a
denúncia
, dosando a pena

em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto
.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
auto de prisão em flagrante delito (id. no 267744268 – pág. 05), boletim de

ocorrência (id. no 267744268 – págs. 39/40), pedido de providência protetivas (id. no 267744268 – págs. 23/27), laudo pericial no 210.1.02.2019.028434-01 (id. no 267744268 – págs. 59/71), relatório policial (id. no 267744268 – págs. 77/81), bem como pelos depoimentos colhidos em
ambas as fases
da persecução penal.

Ao s
er interrogado, em sede inquisitorial, o apelante
negou ter agredido ou ameaçado a vítima com um canivete, bem como de tê-la insultado. Afirmou que a vítima ingeriu bebida alcoólica em excesso, teve um surto e começou a danificar sua residência, sendo contida por ele para evitar prejuízos. Relatou que Mirian pegou as chaves de seu veículo sem autorização, bateu o carro e, ao sair para a rua, trancou o portão, impedindo sua
saída.

V
ejamos
trecho do interrogatório:

“Que nega ter agredido Mirian bem como nega tê-la ameaçado com canivete; que nega ter chamado Mirian de vagabunda; que Mirian ficou bêbada e "surtou" começando a quebrar a casa do interrogada toda; que apenas segurou Mirian para ela parar de danificar a casa; que Mirian saiu para rua e trancou o portão evitando que o interrogado saísse para rua; Que
Mirian
bateu o carro do declarante, pois ela pegou as chaves e foi sair com carro: que existe um relacionamento
há
cinco meses, mas não moram juntos” (sic- id. 267744268)

O apelante, em interrogatório judicial, negou a prática do delito
de lesão corporal e
ratificou integralmente
as declarações prestadas durante a fase inquisitorial.

Perante a autoridade policial, a vítima
confirmou que as agressões

foram
causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
Que confirma a narrativa apresentada a PM; que
apos
ingerir bebida alcoólica com namorado foi sair com
veiculo

do namorado
e
colidiu
o que gerou discussão verbal dentro do
veiculo
;
Que
quando chegou na casa do suspeito este agrediu com tapas no rosto. Colocou c
anivete no pescoço da declarante
e ameaçou de matar se chamasse a
polícia
, que já teve outras brigas e com agressões físicas, mas nunca chamou a
polícia
e nunca foi em delegacia; que deseja medida protetiva

(
Sic -
Fase inquisitorial- ID.
267744268
- Págs.
11
).

A vítima não foi localizada
a tempo de compar
ecer
na audiência
, portanto, não foi possível ouvir sua versão dos fatos em juízo.

Entretanto, os policiais militares que atenderam a diligência,
Patryck
Wagner e Fernando dos Santos Freitas
,
foram ouvidos como testemunha
,
na audiência de instrução e julgamento
.

Para melhor análise do pleito, a fim de evitar tautologia
, colaciono o
s
trecho
s
da sentença
,
acerca da transcrição dos depoimentos dos policiais:

“O depoimento do
P
olicial Militar
Patryck
Wagner
que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou as informações prestadas perante a Autoridade Policial, narrando:

Promotora de Justiça:

No dia 28 de agosto de 2019
, houve uma ocorrência de violência doméstica na rua Erma Baraldi, no bairro São José, envolvendo o denunciado esse senhor que aparece no vídeo,
L
ourivaldo

Portilho Brito e a namorada dele à época, uma senhora chamada Mirian Pereira. Ao que consta, ela teria batido o carro dele é em outro veículo e ao chegar em casa ele ficou bem indignado com a situação, e chegou a agredi-la com esganadura, tapas
e
também

ameaçou. O senhor recorda do atendimento dessa ocorrência?

Testemunha:
Sim, recebemos uma ocorrência de possível ameaça e lesão corporal, no local verificamos a situação, encaminhamos os dois para delegacia
pra
relatar os fatos. A vítima relata que os dois estavam bebendo em um boteco, e ele sem condições de dirigir o veículo passou para sua companheira. Nisso, ela colidiu na traseira de um veículo,
o mesmo
começou uma discussão entre os dois chegando na residência dele, isso que ela
relata, que

o mesmo

retirou uma faca de dentro do
guarda roupa
, aí começou a ameaçar ela, depois pegou o canivete, colocou no pescoço dela, deu algumas pancadas em sua, em sua face
. Lá na delegacia,
ela mostrou uma lesão no dedão dela, proveniente dessa discussão, e ela relatou que estava sentindo dores na sua cabeça
. [...]

Promotora de Justiça:
O senhor recorda se as lesões dela eram visíveis, além desse machucado no dedo, que o senhor disse viu?

Testemunha:
Ela relata que sentia dores na cabeça, então
como tem cabelo não
da

pra
verificar se existia uma lesão
no local [...]

Advogado:
Esses fatos que o senhor nos reportou, o senhor deixou bem evidente. Foi a própria vítima que repassou aos senhores, quando os senhores chegaram no local?

Testemunha:
Justamente, isso são as palavras relatadas por ela [...]”.

No mesmo sentido, foi o testemunho do
Policial Militar Fernando dos Santos Freitas
, que na seara judicial relatou:

“[...]
Promotora de Justiça:
(narrativa da denúncia) o senhor recorda do atendimento dessa ocorrência? Pode falar
pra
gente como é que os fatos se deram?

Testemunha:
Sim, chegamos no local aí da residência do suspeito,
a vítima se encontrava na frente da residência
né, e conversamos com ela ali, ela nos relatou que eles estavam numa lanchonete e o suspeito teria ingerido bebida alcoólica. E, posteriormente, ele pediu para ela levar o carro até a casa, dirigir né, porque ele estava em condições, e na saída ali ela teria batido o carro em outro veículo. Aí, nesse momento, aí ele ficou bastante agressivo com ela,
começou a xingar ela, palavras de baixo calão né, e chegando em casa, aí ele teria pegado uma faca, e ameaçado ela de morte.

Promotora de Justiça:
O senhor recorda se tinha alguma marca visível ou se ela reclamou de alguma lesão?

Testemunha:
Sim, ela reclamava de
dores no rosto, tinha um roxo não lembro qual dos braços, mas
tava
roxo [...] acho que no pé também tinha um corte em um dos dedos
[...]
.”(
sic)

Portanto,
apesar
da Defesa
d
o apelante
alegar
que

o apelante
não praticou o crime
,

as declarações
da
vítima
e dos policiais militares que acompanharam o caso
,
não destoa
m
,

em nenhum momento
dos demais elementos dos autos,

sendo, inclusive,
ratificada
pelo
laudo pericial de corpo de delito
que concluiu

que
a
s
lesões são recentes

e
que a vítima apresentava: “
edema traumático com equimose em região
estemal
; edema traumático com equimose vermelha em terceiro pododáctilo pé direito; equimose roxa em face anterior braço esquerda e equimose amarelada em face anterior do braço esquerdo
.”
(
id. no 267744268 – págs. 59/71
)
,
garantin
do
,
assi
m,
absoluta credibilidade
para manutenção da condenação
,
na forma
efetuada pelo juízo singular.

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De
igual

modo, é o
entendiment
o
d
os
tribunais pátrios sobre a idoneidade das declarações prestadas por policiais. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

Ademais, a jurisprudência sobre a
ausência da vítima em audiência em casos de lesão corporal
, especialmente no contexto de violência doméstica, é clara. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a ação penal relativa
à
lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher
é pública incondicionada, conforme estabelecido na ADI 4424 e na súmula n. 542 do STJ
:

“Súmula n.542/STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Referência: Lei n. 11.340, de 07/08/2006.”

Isso significa que a ausência da vítima em audiência não impede a continuidade do processo, pois a representação da vítima não é condição para a persecução penal
,
nesses casos
.

Além disso, a palavra da vítima é considerada de especial relevância em crimes de violência doméstica, onde frequentemente não há testemunhas.
Vejamos jurisprudência do STJ nesse sentido:

"
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).”

Portanto, mesmo que a vítima não compareça à audiência, o processo pode prosseguir com base nas provas disponíveis.

Ademais,
a tese defensiva de ausência do dolo específico
não encontra amparo nos autos. O dolo, elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito de lesão corporal, conforme disposto no artigo 18, inciso I, do Código Penal, é evidente neste caso. O apelante, ao agredir a vítima, agiu com consciência e vontade direcionadas à produção do resultado lesivo, caracterizando o dolo direto.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao tratar do elemento subjetivo nos crimes dolosos, esclarece:

“O dolo está configurado quando o agente pratica a conduta consciente e voluntariamente, com a intenção de realizar o resultado ou assumindo o risco de produzi-lo. Nos crimes que envolvem violência doméstica, é suficiente demonstrar que a agressão foi intencional,
sendo irrelevante eventual provocação ou retaliação
.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15a edição. São Paulo: Forense, 2023, p. 157).

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea
, o
dolo
do apelante,

a
existência
material
do
crime
de lesão corporal
e
a

sua
autoria,
tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser mantida intacta a condenação
.

Por fim, a
Defesa do apelante
pleiteou o afastamento da condenação de indenização arbitrada para os danos à vítima
.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia, de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Colaciono, o Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo a justificar o valor fixado eis que em seu interrogatório declarou que sua renda era de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Embora o fato praticado se afigure grave, uma vez que ofendeu a integridade física da vítima, em âmbito de violência doméstica, temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9o, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado no. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$ 1.
518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais
), o valor mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LOURIVALDO PORTILHO BRITO
,
para reduzir o valor da indenização de danos,

mantendo
a sentença inalterada nos demais ditames
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025